Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701643-04.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão (ID 20838342) que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta por ele, na qual o Apelante almejava condicionar a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, em especial o ITCMD. O Apelante/Embargante, por meio da petição de ID 29114272, informa que os Recorridos comprovaram a regularidade fiscal do espólio, razão pela qual requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator